Tribunal: TJDFT
Processo: 0744770-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0744770-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: G.C.E S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NOVA ENGENHARIA LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0733138-15.2018.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de GCE S/A., rejeitou impugnação ofertada pela Executada, ora Agravada. Preparo regular (Num. 20354908 e 20356510). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 07 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador